Tribunal: STJ
Processo: 0480334-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058027 - SP(2025/0480334-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDO AUGUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 2,85 quilos de maconha.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão e destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta da
conduta e a quantidade de droga apreendida, ou se seria possível a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade de
droga apreendida (2,85 quilos de maconha), o que indica a periculosidade concreta do
agente.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a quantidade, variedade ou
natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus
da ação delituosa e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a
operandi
decretação da prisão preventiva no caso de tráfico ilícito de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA54992872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e4ff6c-4e37-4176-9714-5fae5e480636

7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, sendo indispensável a manutenção da custódia cautelar para
garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
725.170/SP,
julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
806.211/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c3e4ff6c-4e37-4176-9714-5fae5e480636

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058027 - SP(2025/0480334-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO FERNANDO AUGUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 2,85 quilos de maconha.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão e destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta da
conduta e a quantidade de droga apreendida, ou se seria possível a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA54499125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:31
Código de Controle do Documento: 18f11a9a-33a4-4d4f-82f2-46373c47323e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade de
droga apreendida (2,85 quilos de maconha), o que indica a periculosidade concreta do
agente.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a quantidade, variedade ou
natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus
da ação delituosa e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a
operandi
decretação da prisão preventiva no caso de tráfico ilícito de entorpecentes.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, sendo indispensável a manutenção da custódia cautelar para
garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando
fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a
2.
periculosidade do agente.
A quantidade, variedade ou natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da
3.
prisão preventiva no caso de tráfico ilícito de entorpecentes.
A aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão não é cabível quando há elementos concretos que
recomendem a manutenção da custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
725.170/SP,
julgado em 05.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
806.211/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.04.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54499125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:31
Código de Controle do Documento: 18f11a9a-33a4-4d4f-82f2-46373c47323e

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 92-93, a
qual deneguei o
interposto por TIAGO FERNANDO AUGUSTINO.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi decretada visando garantir a
ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta diante da apreensão de
mais de 2,85 quilos de maconha.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, aduzindo, ainda, que o paciente possui todas as condições pessoais
favoráveis.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 115-118 pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública em razão da quantidade de droga apreendida: 2,85 quilos de
maconha, circunstância que indicaa periculosidade concreta do agente e revelam a
indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
No ponto, impende destacar que:
Documento eletrônico VDA54499125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:31
Código de Controle do Documento: 18f11a9a-33a4-4d4f-82f2-46373c47323e

“Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da
segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem
como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em D
Je de ” (AgRg
no HC n.
Quinta
5/4/2022, 11/4/2022
806.211/SP,
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de grifei).

Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 14:55:31
Código de Controle do Documento: 18f11a9a-33a4-4d4f-82f2-46373c47323e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.027 / SP
Número Registro: 2025/0480334-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15118915520258260393 23323099320258260000 23539782025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE BERGAMIN DE MOURA
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO FERNANDO AUGUSTINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO FERNANDO AUGUSTINO (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: e6618f69-2256-4137-b32b-c6aada014368

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: e6618f69-2256-4137-b32b-c6aada014368